Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-80.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA FASE DE CONHECIMENTO E NÃO ACOLHIDOS PELO ACÓRDÃO. INSISTÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má-fé aquele que, entre outras hipóteses, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e alterar a verdade dos fatos.
2. O sindicato réu, ora agravante, deveria fornecer serviço jurídico ao autor. Diante da recusa de pagamento de honorários do advogado do autor, este ajuizou ação de cobrança, na qual o sindicato apresentou comprovantes de pagamento de honorários para defesa em PAD, documentos esses não acolhidos como prova de pagamento dos honorários devidos pela defesa em duas ações judiciais. Com base nesse conjunto probatório, o acórdão desta Turma Recursal condenou o réu a pagar a quantia líquida de R$ 4.500,00 ao autor pelos honorários dessas duas ações judiciais.
3. Na fase de cumprimento de sentença, o réu/executado apresentou os mesmos comprovantes, alegando que houve pagamento parcial do débito. Mesmo diante dos esclarecimentos prestados pelo exequente e das diversas advertências do Juízo quanto à necessidade de apresentar fatos verdadeiros nos autos, o executado insistiu no argumento de que pagou parcialmente o débito, apresentando os mesmos comprovantes do PAD e, contraditoriamente, outros comprovantes que também não foram acolhidos na fase de conhecimento.
4. Ao apresentar comprovantes de pagamentos alheios ao objeto da condenação e ao alternar argumentos contraditórios, o executado causou confusão, interpretada como no intuito de induzir o Juízo a erro, o que justificou a imposição de multa no valor máximo de 10%.
5. Prosseguido com os argumentos inverídicos, o executado opôs embargos de declaração, pedindo ao Juízo que mais uma vez se manifestasse sobre os mesmos comprovantes não acolhidos na fase de conhecimento e já rejeitados no cumprimento de sentença. Assim agindo, o executado postergou o pagamento do saldo remanescente, tendo-lhe sido acertadamente imposta multa pelos embargos de declaração manifestamente protelatórios, cujo natureza não se confunde com a multa por litigância de má-fé.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Com relatório e voto.